Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712203-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL SOUZA LUSTOSA, MIKAEL COSTA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Desentranhe-se a manifestação ministerial de ID 76869144, conforme requerido pelo Parquet, por ser impertinente. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator